Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-36.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. A responsabilidade pelos danos decorrentes de vícios na prestação de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tornando-se prescindível a análise de dolo ou culpa.
2. A Portaria n.o 1.095/MEC, de 25/10/2018, que dispõe sobre a expedição e o registro de diplomas de cursos superiores de graduação no âmbito do sistema federal de ensino, disciplina o prazo máximo de 270 dias para a entrega dos referidos diplomas.
3. A demora injustificada na emissão do diploma, apesar de ter o aluno concluído o curso e colado o grau há mais de um ano, frustra as suas expectativas, causando dano moral passível de compensação. Precedentes.
4. Em casos de dano moral derivado de relação contratual, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.